Tribunal: STF
Processo: ARE 834848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. NATUREZA DO VÍNCULO CONTRATUAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.